Tribunal: TJMT
Processo: 1013969-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013969-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SERVICOS REGISTRAIS E NOTARIAIS DO 7 OFICIO - CNPJ: 15.031.693/0001-57 (AGRAVADO), NIZETE ASVOLINSQUE - CPF: 207.782.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE ANUAL COM PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL – ABUSIVIDADE DO ÍNDICE DE REAJUSTE A SER APURA
DO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇ
Ã
O PROBATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde e a pessoa jurídica contratante. Contudo, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da liminar concedida nos autos referenciais até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020791-87.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste Anual com Pedido Liminar e Danos Morais, movida pelo
SERVIÇOS REGISTRAIS E NOTARIAIS DO 7º OFÍCIO
, deferiu a tutela de urgência vindicada e determinou que a parte requerida suspenda os reajustes
promovidos nas mensalidades do plano de saúde a partir do mês de abril de 2024, oriundo do contrato aditivo de plano de saúde nº 4536, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência na origem, uma vez que não há qualquer abusividade
no
valor cobrado, além de não existir previsão legal de que a operadora aplique os índices de reajustes estabelecidos pela ANS, cabendo apenas o dever de informar o índice pactuado no período.

Salienta que é lícito o reajuste, visto que comprovada a sua expressa previsão em contrato.

Assim, requer
a concessão do efeito suspensivo, reestabelecendo os valores contratados.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 216700691).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 217442664), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024